Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL Num. Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000 Impetrante: ALVARO PEREIRA IACCINO Paciente: ALVARO PEREIRA IACCINO PLANTÃO JUDICIÁRIO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Vistos... Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, com a seguinte argumentação: “Foi pedido HC preventivo e salvo conduto manifestamente cabível conforme hipóteses legais estabelecidas no art. 5o LIV, LXVIII, CF88, Arts. 647, 648, I, 660, § 4o, CPP, e o Des Romão Oliveira, em manifesto e assumido abuso de autoridade, deixou de deferir o salvo-conduto e ainda decretou a privação da liberdade do paciente, sem usar, um dispositivo legal para afirmar o seu convencimento, nos seguintes termos: ‘As medidas protetivas adotadas pela Dra Juíza mostram-se adequadas para a espécie (...) Mantenho as medidas protetivas nos exatos termos lançados pela Dra. Juíza plantonista no dia 30/11/2019 em face do fato ocorrido e noticiado no dia 29 daquele mês (...) o decreto de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-mulher, sendo a ele atribuída a prática de invasão de domicílio – conduta gravíssima – cuja proteção ao residente vem agasalhada no art. 5o da Carta Política; (...) Santo Ivo sempre estará ao lado do operador do Direito que age na qualidade de advogado constituído. O santo acompanha o causídico (...) O magistrado, tem a seu lado Santa Paciência (...) se o juiz houver de lidar com o operador do Direito que peticiona em causa própria, Santa Paciência há de ficar bem (...) esse profissional vem deduzir em juízo o inflama, tornando-o semelhante a certo camponês (...) Ao longo desses 38 anos de dedicação à Magistratura (...) jamais atendi qualquer pleito movido pela intimidação(...) o Criador me livrou do sentimento do medo (...) que se faça o obséquio de dar notícia ao Ministério Público para que seja formalizada a devida acusação; a cabeça de nenhum culpado deve ser poupada da “guilhotina” Em resumo, o julgador em tela, julgou INCABIVEL dar o salvoconduto da liberdade de ir e vir a residência e local de trabalho, sem citar um dispositivo legal sequer, e no mesmo processo decretou a privação à liberdade de ir e vir ao endereço em tela. Ao final, o impetrante formula pedido nestes termos: “Diante, do exposto, pede-se reconsideração da decisão extrapetita, que decretou a privação à liberdade do paciente em ir e vir no endereço em tela, e também pede-se a reconsideração da decisão que deixou de deferir o salvo-conduto manifestamente cabível.” O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, prevê em que compete ao Desembargador designado para o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” (grifo nosso). "Navegar é preciso; viver não é preciso. ” Pedir é possível; examinar o pedido nem sempre é possível. Josué pediu ao Criador que interviesse na marcha dos astros celestes para que ele pusesse os pés na Terra Prometida antes do “pôr-do-sol”. Foi atendido porque tudo é possível àquele que crer, máxime, se o pedido é direcionado ao Onipotente. O requerente vem pedindo, desde dois de dezembro, um salvo conduto para pisar “no solo proibido” pelo juízo de primeiro grau. O relator natural do feito indeferiu o pedido de liminar mais de uma vez, por óbvio, recomendando que se aguarde a decisão judicial, no momento oportuno, pelo colegiado. Perante este plantonista o requerente vem formulando o mesmo pedido desde a primeira hora do dia 20 do corrente mês; essa é a décima vez que lanço despacho nos autos para dizer que o plantonista tem jurisdição limitadíssima, como convém, não podendo adentrar nos feitos já distribuídos ao juiz natural da causa, muito menos para proferir decisão, atendendo pleito que o relator já controlou e diferiu para outro momento, porque esperar é preciso. Por maior que seja a tentação, o juiz não pode querer para si o poder ilimitado. Ninguém é competente porque assim queira. Os lindes da competência provêm da norma. São os limites da competência que, com sabedoria, impedem que o juiz se metamorfoseie num Dom Quixote e passe a "sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável..." (Miguel de Cervantes, in Dom Quixote de la Mancha). Não! O juiz dirá o direito aplicável ao caso concreto, se for competente para tanto. Jamais adentrará na seara destinada à prestação jurisdicional por outro, sobretudo, quando se verifica que o juiz natural já despachou no feito múltiplas vezes, embora sem atender, definitivamente, o desiderato do jurisdicionado. Não admito, pois, o reexame da matéria, como pleiteado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de dezembro de 2019. Desembargador Romão C. Oliveira, Presidente do TJDFT, em plantão judicial.